Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0707663-37.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: OSMAR DE SOUSA SILVA EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por OSMAR DE SOUSA SILVA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, este interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ausência de previsão legal. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa e incorreu em erro procedimental, pois não teria observado as disposições do Regimento Interno do TJDFT, aduzindo que o agravo interno deveria ter sido analisado pelo colegiado, porquanto seria o recurso cabível contra decisões do Presidente do Tribunal nos casos de negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, discorre acerca do princípio da colegialidade e defende que o agravo interno seja julgado pelo Conselho da Magistratura. Passo a decidir os embargos. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve demonstrar as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios. Inicialmente, o recorrente manejou o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, agravo este não conhecido pela ausência de previsão legal, conforme decisão de ID. 45189650. Novamente equivocado, contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno, o qual, também, pelas razões expostas no Id. 45838468, não foi conhecido. Na decisão embargada, restou amplamente esclarecido ao embargante ser é incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo interposto erroneamente, tendo sido registrado, naquela oportunidade, a não aplicação da fungibilidade nas hipóteses em que o manejo do recurso se revela erro grosseiro. Ademais, ficou salientado que o agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico estiver obstada pelo rito da repercussão geral, o que não foi o caso. Outrossim, não prospera a tese do embargante no que se refere ao princípio da colegialidade, pois da simples leitura do agravo interno, constata-se que a insurgência foi aviada em face da decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário. Além disso, impende, anotar, porquanto oportuno, que, ainda que o recorrente tivesse se insurgido contra a decisão que aplicou o rito da repercussão geral, o agravo interno, igualmente, não seria conhecido, porque estaria configurada a preclusão consumativa decorrente da interposição equivocada do agravo em recurso extraordinário de id. 44177421. II – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 46309548, ficando o embargante, nesta oportunidade, advertido a observar os lindes traçados pelo artigo 80 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026